Tribunal: STF
Processo: ADI 7402
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se das Petições STF nº 88.147/2023 (e-doc. 78) e nº 102.814/2024 (e-doc. 90). Por meio destas, a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás - ASMEGO e a Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais - ANPPREV requerem, respectivamente, a admissão no presente feito na qualidade de amici curiae.

    2. A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás - ASMEGO declara preencher os requisitos legais para se habilitar como amicus curiae e pontua haver, na espécie, “a presença de liame de identidade material do tema controvertido com o objetivo de caráter institucional da requerente como representante da classe dos magistrados do Estado de Goiás - a defesa dos direitos e dos interesses da magistratura, quando se relacionarem com o exercício da função de magistrado -, o que demonstra que sua participação seja desejável e útil até mesmo para legitimar a decisão a ser proferida nesta lide.” (e-doc. 78, p. 5).

    3. Defende a constitucionalidade das normas impugnadas, reportando-se à manifestação ofertada pelo Estado de Goiás e fazendo alusão à jurisprudência desta Suprema Corte, notadamente à tese fixada no Tema nº 384 da sistemática de repercussão geral. 

    4. A Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais - ANPPREV apresenta como sendo seu objeto estatutário promover “a defesa dos direitos e interesses funcionais de seus associados’, bem como ‘a participação representativa junto a entidades e órgãos públicos ou privados que tenham por escopo ou tratem de assuntos de interesse dos seus associados, mormente nas áreas funcional, de seguridade social e econômico financeira. ” (e-doc. 90, p. 3)

    5. Expressa, nesse sentido, ter “a convicção de que sua admissibilidade trará maior legitimidade à decisão judicial. Cuida -se, ademais, de decorrência do princípio da cooperação e da própria ampla defesa, haja vista o potencial impacto sobre o espectro de direito dos representados” (e-doc. 90, p. 4).

    6. Pois bem. Conforme já observado em despacho exarado em 30/06/2023, a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade tem como escopo a declaração de inconstitucionalidade “dos arts. 92, § 2º, e 94, parágrafo único, da Lei 21.792/2023, da Lei 21.831/2023, do art. 2º da Lei 21.832/2023, da Lei 21.833/2023 e do art. 2º da Lei 21.761/2022, todas do Estado de Goiás”.

    7. Por sua vez, as disposições legais de natureza processual que autorizam a participação de terceiros no âmbito de feitos vocacionados ao controle abstrato de constitucionalidade aportam precisos requisitos a serem verificados pelo Relator no contexto de cada caso concreto.

    8. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, são condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:

“Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.
§ 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” (grifos nossos).

    9. Nos dizeres do Ministro Celso de Mello na ADI nº 2.321-MC/DF, de sua relatoria, Tribunal Pleno, j. 25/10/2000, p. 10/06/2005, a regra inscrita nessa norma jurídica consolidou esse instituto processual, desde que inspirado por representatividade adequada, com o objetivo de pluralizar o debate constitucional:

“PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ‘AMICUS CURIAE’: UM FATOR DE PLURALIZAÇÃO E DE LEGITIMAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL. - O ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, a figura do ‘amicus curiae’, permitindo, em consequência, que terceiros, desde que investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A intervenção do ‘amicus curiae’, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional. - A ideia nuclear que anima os propósitos teleológicos que motivaram a formulação da norma legal em causa, viabilizadora da intervenção do ‘amicus curiae’ no processo de fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Suprema Corte, quando no desempenho de seu extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade.” (grifos nossos).

    10. No art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe-se:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).

    11. Logo, o juiz ou o relator deve considerar em relação (i) ao conjunto fático-normativo posto em juízo (i-a) a relevância da matéria, (i-b) a especificidade do tema objeto da demanda ou (i-c) a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios no afã de admitir, ou não, a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. No que se refere (ii) à qualificação desse terceiro, exige-se o preceito da representatividade do postulante.

    12. Igualmente, uma vez admitido o “amigo da corte”, não há efeitos positivos automáticos, cabendo ao juiz ou ao relator, em cada caso, avaliar a exata conveniência e oportunidade da contribuição daquele para com o juízo a partir da elucidação da matéria controvertida. Em outras palavras, a nova codificação relativiza, em certa medida e em alguns casos, a peremptoriedade do que previsto no art. 131, § 3º, do RISTF, segundo o qual “admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do §2º do art. 132 deste Regimento.” Justamente porque, na existência de um grande número de amici curiae, a aplicação da disposição regimental pertinente aos litisconsortes não representados pelo mesmo advogado presente no art. 132, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). Em termos práticos, essa conjunção de fatores esvaziava a funcionalidade da sustentação oral nesses casos.

    13. O Plenário desta Corte tem admitido a incidência do art. 138 do Código de Processo Civil nos processos objetivos, desde que também esteja em consonância com o art. 5º, inc. LXXVIII, do Texto Constitucional, isto é, na esteira da adequada instrução da causa e da garantia fundamental da razoável duração do processo. Sendo assim, a mera sustentação de argumentos jurídicos não tende a ser o papel adequado do “amigo da corte”, haja vista que já existem as figuras do defensor legis (Advogado-Geral da União) e do custus iuris (Procurador-Geral da República), ex vi art. 103, §§ 1º e 3º, da Constituição da República. Demonstra-se sumamente mais rica aos olhos do juiz constitucional, com competências jurisdicionais amplas e demandas urgentes, a experiência profissional, a expertise técnica ou a aderência específica na matéria diretamente regulada pela lei ou ato normativo impugnado em fiscalização abstrata de inconstitucionalidade.

    14. Feitas essas considerações, de forma geral, tenho como cumpridos os requisitos processuais pelos peticionantes, pois ostentam tanto representatividade na temática colocada na corrente ação quanto notório conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos.

    15. Assim, admito o ingresso da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás - ASMEGO e da Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais - ANPPREV na condição de amici curie, nos termos dos arts. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999; 138 do CPC; e 21, inc. XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF; facultando-lhes os poderes legais de representação, com produção de sustentação oral, quando oportuno.

À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.
Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator